Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ENUNCIADO 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS, NO CASO, CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender pela existência de culpa exclusiva do consumidor. Alega a recorrente que a decisão não observou a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT. Aduz que, mesmo após notificação da ocorrência da fraude, houve o bloqueio de todo o saldo disponível em conta corrente e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, o que enseja indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38716965) e com preparo regular (ID 38716967 e 38716969). Foram apresentadas contrarrazões (ID 38716976).
3. No caso, conforme se depreende da ocorrência policial no 80.327/2020-1 (ID 38716629), a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Com isso, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive ligando no número constante no verso do cartão e informando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um dito funcionário do banco que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras impugnadas com seu cartão.
4. A situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”. Conforme a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
6. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, deve ser reformada a sentença recorrida para declarar a inexistência do débito de R$ 25.166,75 (vinte e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e determinar a devolução do montante de R$ 3.708,17 (três mil setecentos e oito reais e dezessete centavos). Diante da ocorrência da fraude, que configura hipótese de engano justificável, afasto a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, também com razão a autora. Embora o recorrido tenha sido notificado da fraude em 02/08/2020 (ID 38716630), não tomou as providências cabíveis para minimizar os prejuízos sofridos pela consumidora e descontou quantia considerável de sua conta corrente, prejudicando o sustento, já que o montante debitado totaliza cerca de metade de seus proventos. Promoveu, ainda, o protesto do débito remanescente e o bloqueio temporário de vultuosas quantias.
8. O bloqueio das quantias impugnadas, mesmo após a concessão de tutela antecipada, ocasionou a restrição do crédito da consumidora, que se viu incapaz de quitar as despesas ordinárias. Nesse passo, entendo que o fato é apto a configurar lesão aos direitos da personalidade da requerente, passível de indenização por danos morais nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC.
9. Levando em conta que o valor da condenação deve servir de desestímulo para esse tipo de conduta praticada pelo réu, sem que, todavia, isso implique enriquecimento indevido da autora, fixo a indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para: I. declarar a inexistência do débito de R$ 25.166,75 (vinte e cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos); II. condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 3.708,17 (três mil setecentos e oito reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente desde 25/09/2020 e acrescida de juros legais a partir da citação; III. condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente desde o acórdão e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.